Tribunal: TJMT
Processo: 1001064-46.2017.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001064-46.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE WILSON SILVA - CPF: 993.129.563-53 (APELADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (APELANTE), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (REPRESENTANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), SAULO AMORIM PORTELA - CPF: 040.509.001-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE POR AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO NO CANTEIRO DE OBRAS – NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado o nexo causal entre o acidente e a ausência de sinalização ao executar obra do bueiro, resta configurada a responsabilidade civil da requerida e, consequentemente, seu dever de indenizar.

O valor fixado para o dano moral está dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001064-46.2017.8.11.0003

APELANTE:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

APELADO:

JOSE WILSON SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.º 1001064-46.2017.8.11.0003
,
ajuizada por
JOSE WILSON SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento dos danos materiais, no montante de R$1.298,00 (mil, duzentos e noventa e oito reais), bem como de indenização por danos morais, no valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária desde o arbitramento (data da sentença), nos termos das súmulas nº 54 e 362, STJ.

Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

A empresa apelante, em suas razões recursais, relata, em síntese, que o autor se acidentou quando trafegava com sua motocicleta, caindo em um bueiro, cuja obra estava sendo executada pela recorrente, que estava sem sinalização.

No entanto, argumenta que a obra estava devidamente sinalizada, conforme fotos apresentadas nos autos. Explica que no dia do acidente o recorrido se distraiu ao ver o fogo que assolava o canteiro de obras, não atentando-se para a pista que estava à sua frente, e por estar em velocidade acima da permitida no local não conseguiu desviar das demarcações e sinalização que estavam no envolto do buraco.

Salienta que todas as testemunhas não emitiram um Juízo certeza nas alegações, de forma que entende que as provas não se aproximam da verdade real dos fatos.

Diante disso, entende que os requisitos mínimos para a caracterização da responsabilidade civil da apelante não estão preenchidos.

Alternativamente, pugna pela redução da indenização por danos morais arbitradas em R$18.000,00 (dezoito mil reais), haja vista se tratar de uma empresa que constrói imóveis residenciais para famílias de baixa renda.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para reconhecer a ausência de responsabilidade, afastando-se a condenação por danos morais ou que a indenização lhe imposta seja reduzida para R$1.000,00 (Id. 81366987).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo reconhecimento da preclusão do direito pleiteado, pois quando apresentada sua defesa não demonstrou a existência de qualquer sinalização em sua obra.

Por outro lado, aduz que não deve ser responsabilizado por qualquer dano, pois ausente demonstração de sua culpa, bem como postula pela manutenção do pagamento da indenização por danos morais, dada a falta de comprovação de qualquer excludente de responsabilidade (Id. 81366993).

O preparo foi recolhido (Id. 81366990 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate cinge-se em se verificar se estão presentes os requisitos necessários para a caracterização da responsabilidade civil da apelante, haja vista a ausência de sinalização na obra executada pela mesma que acabou por acidentar o autor quando trafegava com sua motocicleta, causando-lhe lesões corporais e materiais.

O Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), em seus artigos 80 a 90, estabelece acerca da necessidade de sinalização.

O § 1º do art. 80 do CTB disciplina expressamente que “
a sinalização será colocada em posição e condições que tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas específicas do CONTRAN
”.

Em sendo comprovada a inexistência de sinalização, o § 1º do art. 90 do CTB dispõe que “
o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação
”.

Infere-se dos autos no dia 01/08/2016, por volta das 18h40m, o autor trafegava com sua motocicleta pela Rua A, Quadra 07, Bairro Antigo Alfredo de Castro, no município de Rondonópolis-MT, quando caiu dentro de um bueiro, no qual estava aberto, sem nenhuma sinalização, em decorrência de obra executada pela recorrente.

Conforme dispositivos legais retromencionados, a apelante, ao executar a obra na via pública, deve fazê-lo em condições de utilização por parte do usuário, devendo indicar a realização de obras, de modo a assegurar o tráfego seguro.

Ante essa moldura, se a apelante omite-se quanto à obrigação que lhe estava debitada, e não sinaliza a obra permitindo que o recorrido se precipite, experimentando as consequências decorrentes do acidente, a obrigação de compor os danos é evidente.

Volvendo à situação dos autos, ao contrário do que tenta fazer crer a recorrente, verifica-se que a conduta omissiva está evidenciada no caso concreto, pois é possível atestar que a via estava em obras e não havia qualquer sinalização no local, consoante fotos retiradas no dia do acidente (id. 81363959 - Pág. 1 a 5), bem como segundo depoimento prestado pela testemunha arrolada pelo demandante. Além disso, também foi demonstrada a existência de danos físicos, comprovados pelo prontuário de atendimento, atestado, exames e receituários médicos (id. 81363960 - Pág. 1; 81363961 - Pág. 1; 81363962 - Pág. 1; 81363963 - Pág. 1).

Consoante o depoimento prestado pela testemunha TAINARA EMERICA BATISTA, moradora daquela redondeza, esta relatou, em suma, que viu o motociclista passando pela rua, que não estava muito ligeiro, e de repente só escutou o grito de socorro, e quando foi até seu encontro, aquele já estava no buraco. E ao ser indagada se ali havia alguma sinalização, respondeu afirmativamente que “não”, “que não tinha nada”, que só viu a sinalização com fitas no dia seguinte ao acidente (id. 81366977).

Logo, comprovado o nexo causal entre o acidente e os danos dele advindos, decorrente da omissão da ora apelante em sinalizar a obra sob sua responsabilidade em via pública, mostra-se devida a reparação civil.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CAPOTAMENTO EM RODOVIA EM OBRAS – MATERIAL GRANULADO NA PISTA E
AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTO - ACIDENTE GRAVE - LESÕES DEFINITIVAS – CULPA DA RÉ EVIDENCIADA
– DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES, MORAIS E ESTÉTICOS CABÍVEIS – ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO DE SEGURO DPVAT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovados os gastos com o tratamento médico, a perda total do automóvel, cabem as reparações correspondentes. Evidenciado que, em razão do acidente, a autora teve que ficar em repouso por três meses e nesse período não recebeu salário, deve ser ressarcida pelo que perdeu, abatido o auxílio-doença. Se a lesão grave sofrida a impediu de exercer suas funções por mais de noventa dias, impõe-se a indenização por danos morais ante a flagrante violação a atributo da personalidade - a integridade física. E a cicatriz profunda estampada no rosto da autora gera à ré a responsabilidade de arcar com os danos estéticos. Não comporta alteração o valor da reparação fixado em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos, a capacidade econômica das partes, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e a jurisprudência. Os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ), e aplica-se a correção monetária desde o dia do arbitramento (Súm. n. 362 do STJ).”
(TJ-MT - AC: 00009848020138110087 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/04/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACIDENTE CAUSADO PELO RÉU – DEVER DE INDENIZAR
– ÔNUS DA PROVA – ART. 373 II DO CPC
Restando comprovada a culpa do acidente, impõe-se a condenação do réu ao pagamento dos danos suportados pelo autor
.”
(TJMT Apelação Cível 0007482-73.2015.8.11.0007 – DES. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)

Portanto, não procede a alegação de que a obra estava devidamente sinalizada, até porque as fotos colacionadas na defesa indicando a sinalização por meio de fitas zebradas foram providenciadas
após a ocasião do acidente ocorrido em 01/08/2016
, como, aliás, foi confirmado pela testemunha arrolada pelo autor, conforme acima mensurado.

Logo, foram satisfatoriamente preenchidos os requisitos que autorizam a reparação civil.

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, entendo que a quantia de R$18.000,00 (dezoito mil reais)
atende aos critérios acima elencados, além de respeitar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente considerando que em decorrência deste acidente o autor ficou impossibilitado de realizar suas atividades corriqueiras.

Em situação análoga a dos autos, esta egrégia Câmara, em julgado de relatoria do e. Des. Dirceu dos Santos, manteve a indenização fixada em R$20.000,00 (vinte mil reais) decorrente de sinistro pela ausência de sinalização de obras em via pública. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM OBRAS NO PERÍMETRO URBANO – QUEDA DE BICICLETA COM LESÕES FÍSICAS – DANO MORAL FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – QUANTUM MANTIDO
– CONCORDÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral que assegura o caráter punitivo e o pedagógico da sanção, bem como observa as circunstâncias do caso concreto, os parâmetros adotados em casos análogos e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.”
(TJ-MT – AC: 00012384320128110037 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2º do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021